Tribunal: TJPA
Processo: 0818014-77.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818014-77.2024.8.14.0006

APELANTE: RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANOS

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade do veículo em seu favor, sob fundamento de inadimplemento contratual, não reconhecendo pagamento realizado pela ré a terceiro e deixando de apreciar reconvenção indenizatória, embora a devedora alegue ter sido vítima de fraude (“golpe do boleto”) e efetuado pagamento antes da apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude praticada com uso de dados contratuais; (ii) estabelecer se o pagamento realizado pela consumidora a terceiro pode ser validado à luz da teoria do credor putativo; (iii) determinar se há descaracterização da mora apta a afastar a busca e apreensão; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, inclusive fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.

A utilização de dados contratuais sigilosos por fraudadores evidencia falha na segurança do sistema bancário, caracterizando defeito do serviço e rompendo a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

5.

O pagamento realizado de boa-fé a credor putativo é válido, conforme art. 309 do Código Civil, quando o consumidor é induzido por circunstâncias verossímeis criadas pela falha do fornecedor.

6.

A validação do pagamento afasta a mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, inviabilizando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

7.

A reconvenção é cabível em ação de busca e apreensão.

A apreensão indevida de veículo após pagamento realizado de boa-fé configura falha do serviço e ultrapassa o mero dissabor, ensejando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas com uso de dados contratuais, por configurarem fortuito interno.

2.

O pagamento realizado de boa-fé a credor putativo é válido quando induzido por falha do serviço bancário.

3.

A validação do pagamento afasta a mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão.

4.

A apreensão indevida de bem, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º; CC, art. 309; CPC, art. 98, § 1º, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; TJPA, AC nº 0815305-74.2021.8.14.0006; TJPA, AC nº 0857561-54.2020.8.14.0301; TJSP, AC nº 1001480-38.2017.8.26.0248; TJPA, AC nº 0005765-41.2014.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira.

A decisão recorrida, lançada ao id 33499019, consignou, em síntese, que: (i) restou comprovada a existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL MPI, placa RXG6C43; (ii) a inadimplência da parte ré iniciou-se a partir da parcela vencida em 13/06/2024, sendo regularmente constituída em mora mediante notificação extrajudicial; (iii) foi deferida liminar de busca e apreensão, cumprida em 20/09/2024, com a efetiva apreensão do bem; (iv) a ré apresentou contestação com reconvenção (id 33498991) , sustentando ter sido vítima de fraude consistente no denominado “golpe do boleto”, após tentativa de regularização do débito junto à instituição financeira e suposta assessoria de cobrança; (v) alegou ter efetuado pagamento no valor de R$ 3.597,85 em 02/09/2024, relativo às parcelas vencidas, encaminhando os comprovantes ao banco e à empresa intermediadora, sem qualquer retorno; (vi) o magistrado entendeu que o pagamento realizado a terceiro estranho não possui eficácia liberatória perante o credor fiduciário, não afastando a mora; (vii) deixou de apreciar o pedido reconvencional de indenização por danos morais sob o fundamento de inadequação da via eleita; e (viii) concluiu pela procedência da ação, com a consolidação da propriedade do bem em favor do autor.

Em suas razões recursais (id 33499020), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) foi vítima de fraude perpetrada mediante utilização de seus dados contratuais, no contexto do chamado “golpe do boleto”; (ii) o evento decorreu de falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ; (iii) houve violação ao dever de segurança e proteção de dados pessoais, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); (iv) o pagamento realizado deve ser reconhecido como válido, à luz da teoria do credor putativo (art. 309 do Código Civil); (v) a mora deve ser afastada, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão; (vi) requer a restituição do veículo, o reconhecimento da quitação das parcelas pagas, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais; ao final, pugna pelo provimento integral do recurso.

Em contrarrazões (id 33499026), o recorrido
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
sustenta, em síntese, que: (i) o recurso seria deserto, diante da ausência de preparo e da inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira da apelante; (ii) não houve qualquer falha na prestação do serviço ou vazamento de dados; (iii) o pagamento foi realizado a terceiro estranho à relação jurídica, sem vínculo com a instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC; (iv) a fraude configura fortuito externo, rompendo o nexo causal; (v) a mora restou devidamente constituída e não foi purgada no prazo legal de 5 dias previsto no Decreto-Lei nº 911/69; (vi) inexistem pressupostos para a condenação por danos morais; ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Inicialmente, analiso a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Sustenta o BANCO VOLKSWAGEN S.A. que a Apelante não teria comprovado o preparo recursal, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu expressamente os benefícios da gratuidade de justiça à Apelante, decisão que não foi revogada.

Nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende os depósitos exigidos para interposição de recursos, razão pela qual a benesse alcança o preparo recursal.

Desse modo, afasto a preliminar de deserção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso
.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário no denominado “golpe do boleto”; (ii) se o pagamento realizado pela consumidora deve ser validado; (iii) se há descaracterização da mora; e (iv) se há dano moral indenizável.

2.1 Da falha na prestação do serviço e do fortuito interno

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso concreto, conforme amplamente demonstrado na contestação com reconvenção (id 33498991), a Apelante foi vítima de fraude sofisticada, mediante utilização de dados contratuais sigilosos.

Com efeito, restou evidenciado que: (a) os fraudadores possuíam dados completos do contrato, incluindo número, parcelas, valores e identificação da consumidora; (b) houve envio de boletos com aparência legítima, aptos a induzir em erro o consumidor médio; (c) a Apelante realizou pagamento no valor de R$ 3.597,85 em 02/09/2024; (d) o comprovante foi encaminhado ao banco e à suposta assessoria, sem qualquer retorno; e (e) ainda assim, o veículo foi apreendido em 20/09/2024.

Tal contexto evidencia que a fraude somente foi possível em razão de falha na segurança da instituição financeira, seja por vazamento de dados, seja por deficiência no controle de seus sistemas e agentes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023, DJe de 09/10/2023, firmou orientação no sentido de que o tratamento inadequado de dados bancários, apto a facilitar a aplicação de golpes, configura defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar, especialmente quando os fraudadores detêm informações específicas do contrato, como parcelas e saldo devedor.

Nessa mesma perspectiva, cito julgados desta Corte:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente o pedido reconvencional, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário por boleto fraudado e condenando o banco a restituir valores indevidamente pagos, em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a negligência do consumidor ao pagar boleto fraudado exime a instituição financeira de responsabilidade e (ii) se há nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras inclui falhas decorrentes de fortuito interno, como o vazamento de dados que viabilizam fraudes, nos termos da Súmula 479/STJ.
4.
A conduta negligente do consumidor não afasta o dever de guarda e proteção de dados sensíveis, imposto às instituições financeiras, conforme jurisprudência do STJ.

5. Comprovado o uso indevido de dados específicos do financiamento, presume-se o nexo causal entre a atuação do banco e o dano experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange falhas no serviço que permitam a prática de fraudes por terceiros, sendo irrelevante a negligência do consumidor ao efetuar o pagamento de boleto fraudado
."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815305-74.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025). Grifei.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BOA-FÉ DA REQUERIDA NA RELAÇÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - DEVER DE CUIDADO, SEGURANÇA E SIGILO COM O S DADOS DA REQUERIDA - MANUTENÇÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - ART. 80, II DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a descaracterização da mora da parte devedora em razão da boa-fé da apelada ao realizar os pagamentos e a falha na prestação do serviço bancário quanto aos deveres de cuidado, segurança e sigilo, e a condenação do Apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

2
. Em detida análise dos autos, verifica-se que a devedora promoveu o pagamento de boa-fé, já que o terceiro que encaminhou os boletos estava de posse dos dados contratuais, tendo emitido boletos que inclusive possuíam a aparência de terem sido emitidos pelo próprio banco autor.

3
. Diante disso, nota-se que o banco requerente incorreu em falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

4. Importante ressaltar que a apelada não se esquivou da obrigação de pagamento das parcelas, uma vez que o valor do depósito judicial consiste nos valores das diferenças referentes às parcelas em aberto.

5. Portanto, é nítida a boa-fé da apelada, considerando que realizou o depósito judicial visando a continuidade da relação contratual, além de ter tentado resolver o problema de forma administrativa.

6.
Dessa forma, entendo que o inadimplemento que originou o ajuizamento da ação de busca e apreensão só ocorreu em razão da desídia da instituição financeira, considerando falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

7.
Nesse cenário, havendo elementos aptos a afastar a mora da apelada, a sentença deve ser mantida, visto que a devedora agiu com boa-fé na relação contratual, enquanto que o banco apelante incorreu em falha na prestação do serviço bancário.

8. No mais, embora o Apelante afirme que agiu corretamente, constatada a falha na prestação do serviço, tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual não merece majoração, devendo ser mantida em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857561-54.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2023). Grifei.

Diante disso, não se trata de fortuito externo, mas de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

2.2 Do credor putativo e da descaracterização da mora

Comprovada a falha do banco, o pagamento realizado pela consumidora deve ser analisado sob a ótica do art. 309 do Código Civil, segundo o qual o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido.

No caso, verifica-se que a Apelante: (a) realizou pagamento antes da apreensão do bem; (b) agiu de boa-fé; e (c) tentou confirmar o pagamento junto à instituição financeira.

Portanto, o pagamento deve ser considerado juridicamente válido.

A consequência lógica é a descaracterização da mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Inexistindo mora, a pretensão inicial não pode prosperar.

2.3. Da reconvenção e dos danos morais

A Apelante apresentou contestação com reconvenção (id 33498991), sendo admissível o exame do pedido indenizatório. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO
– Sentença recorrida que julga procedente a ação de busca e apreensão e não conhece do pleito reconvencional, entendendo que tal expediente seria incompatível com o regramento estabelecido pelo Decreto Lei nº 911/69 – Insurgência da parte requerida que deve ser acolhida –
Com as alterações trazidas pela Lei 10.931/04, o Decreto Lei nº 911/69 passou a prever, em seu artigo 3º, § 3º, a possibilidade de apresentação de resposta pelo requerido, abandonando a redação antiga, que se limitava a prever o oferecimento de contestação. Desta feita, tornou-se ampla a possibilidade de defesa, abrangendo o oferecimento de contestação, mas também de reconvenção
e exceções – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Acolhimento da pretensão recursal, para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos para a Vara de Origem para regular processamento do feito reconvencional – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10014803820178260248 SP 1001480-38.2017.8.26.0248, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2019). Grifei.

No mérito, restou demonstrado que: (a) houve pagamento anterior à apreensão; (b) houve omissão da instituição financeira quanto à validação do pagamento; e (c) ocorreu a indevida apreensão do veículo.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

A apreensão indevida de bem essencial ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

A partir dessa premissa, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
APREENSÃO DO BEM – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – DESÍDIA DO APELADO – MÚNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMUNICAR O JUÍZO ACERCA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA
– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar em decorrência da efetivação de busca e apreensão de automóvel após a quitação do debito pela devedora/apelante.

2 –

Prima facie
, esclarece-se que o pleito indenizatório objeto do presente recurso fora formulado pela ora apelante através de reconvenção em ação de busca e apreensão, hipótese permitida pela jurisprudência do Superior Tribunal Justiça.

3 – Hipótese em que ajuizada a ação originária, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo
“ad quo”
em 23/06/2014 (ID. 693099), porém o débito que deu origem a demanda foi quitado pelo autor em 08/07/2014, não tendo, entretanto, a instituição financeira impedido a expedição do mandado de busca e apreensão, tampouco seu cumprimento, na data de 16/08/2014 (ID. 693099).

4 – De plano, depreende-se, não se tratar de hipótese de purgação da mora, conforme perfilhou o juízo primevo na sentença de piso, a exigir o pagamento integral da dívida,

visto que o adimplemento do valor devido embora em atraso fora efetivado antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

5 – In casu
, dúvida não há de que a apreensão se revela manifestamente indevida e abusiva, posto que o apelado poderia ter evitado o constrangimento causado a autora, sobretudo, porque a quitação do debito ocorreu mais de 01 (um) mês ante do cumprimento da liminar, bem como pela ciência inequívoca pelo representante da instituição financeira apelada quando da efetivação da medida.

6 – Ademais, a efetivação da busca e apreensão do veículo após a quitação das parcelas devidas pela apelante, ocasionou a esta inegável transtorno que exaspera o mero

dissabor, ao ficar privada de utilizar o automóvel por significativo lapso temporal, além de ter sofrido constrangimento pela situação vexatória de ter o bem apreendido diante

de familiares e eventualmente de vizinhos, caracterizando lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

7 – Outrossim, considerando a extensão do dano e os efeitos gerados a apelante, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado e proporcional ao dano sofrido, devendo este valor ser corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês a partir da citação.

8 – Por fim, destaca-se que ante a reforma do
decisum
vergastado com a procedência do pleito reconvencional, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, recaindo sobre a parte apelada o múnus de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para reformando a sentença primeva
julgar procedente a pretensão reconvencional
, condenando a instituição financeira apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês a partir da citação; condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÂO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005765-41.2014.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2019). Grifei.

TJPA – Apelação Cível nº 0810759-98.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 20/05/2025, no qual se reconheceu que o dever de segurança integra a atividade bancária, sendo devida a indenização por danos morais quando evidenciada a falha do serviço.

Diante das circunstâncias do caso, fixo o dano moral em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

a)

JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., em razão da descaracterização da mora, declarando válido o pagamento de R$ 3.597,85 realizado pela Apelante em 02/09/2024,
determinando sua imputação ao débito contratual e o recálculo do saldo eventualmente remanescente;

b)

Revogo a liminar anteriormente deferida, determinando a restituição do veículo VOLKSWAGEN GOL MPI, placa RXG6C43, à Apelante. Caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, condeno o Banco a restituir o valor equivalente ao preço de mercado do bem (Tabela FIPE) na data da apreensão, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 (50% do valor originalmente financiado)

c)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, a contar da data da citação.

d)

INVERTO o ônus sucumbencial, condenando o Banco Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026